Tribunal: STF
Processo: HC 96006
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva.
   Decreto devidamente fundamentado na conveniência da instrução
   criminal e na garantia da aplicação da lei penal (art. 312 do
   CPP). Fuga dos pacientes logo após o cometimento do crime.
   Motivação suficiente. Alegação de excesso de prazo para o
   encerramento da instrução criminal. Questão não analisada pelo
   Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância.
   Precedentes. Ordem denegada.
1. É pacífica a jurisprudência
   desta Corte no sentido de que a fuga do réu logo após o
   cometimento do crime e antes da decretação da prisão preventiva é
   motivo bastante para a medida constritiva, justificada pela
   conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei
   penal.
2. Sobre alegação de excesso de prazo para o encerramento
   da instrução criminal, não houve manifestação do Superior
   Tribunal de Justiça, estando, por isso, esta Corte impedida de
   apreciá-lo, sob pena de supressão de instância.
3. Ordem
   denegada.